Tribunal: TJPA
Processo: 0003587-28.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003587-28.2013.8.14.0028
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 205976
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. COISA JULGADA. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO.
1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.
2 - A
documentação que instruiu os embargos - fls. 158/192, mormente a sentença de fls. 160, proferido pelo Juizado Especial Cível de Marabá, demonstra que o pedido já não pode ser examinado, por ter o decisum transitado em julgado.
3 -
Verificada a ocorrência de informação superveniente acerca da existência de coisa julgada - matéria de ordem pública, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim negar provimento ao apelo, para extinguir o processo, sem exame de mérito, nos termos dos art. 485, V, do CPC.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003587-28.2013.8.14.0028
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 205976
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, já qualificada nos presente autos, em face do Acórdão n.º 205976 (fls. 151/153), cuja ementa transcrevo abaixo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGADO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O embargante não apresentou documento idôneo a provar a alegação de pagamento da indenização do seguro DPVAT. Mister se faz ressaltar que a documentação juntada pelo mesmo foi analisada, porém não foi provado que haveria a extinção da obrigação da seguradora.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
3. In casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
.

Em suas razões recursais de fls. 154/157, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria omissa e contraditória.

Alega que a existência de matéria de ordem pública cognoscível de ofício nos autos, a qual pode ser alegada em qualquer fase do processo e em qualquer grau recursal.

Assevera a existência de coisa julgada em relação ao seguro DPVAT pleiteado nos presentes autos. Afirma que a respectiva indenização securitária fora objeto de ação anterior, cujo trâmite se deu na 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Marabá, nº 0007089-72.2013.814.814.0028.

Aduz que naquela ação fora celebrado acordo entre as partes, no importe de R$ 8.505.00, o qual foi homologado pelo juízo e devidamente quitado.

Requer que os aclaratórios sejam conhecidos e providos para que seja conhecida a existência de coisa julgada.

Juntou documentos às fls. 158/192.

Instado, a parte contrária não apresentou contrarrazões conforme consta na certidão de fls. 194.

É o relatório.
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Os presentes embargos de declaração foram opostos sob a alegação de omissão e contradição no acórdão de fls. 151/153.

Compulsando os presentes autos, verifico merecer guarida os aclaratórios.

Assim entendo, pois, ante
a documentação que instruiu os embargos - fls. 158/192, mormente a sentença de fls. 160, proferido pelo Juizado Especial Cível de Marabá, mostra-se incontestável a existência de coisa julgada no caso em tela, a qual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento ou grau de jurisdição.

Destarte, apesar da falta de diligência da seguradora embargante em informar, deste o ajuizamento da demanda, a existência de litispendência e posterior coisa julgada, evitando, assim, o percalço ora verificado, tal informação superveniente deve aqui ser considerada, a fim de extinguir o processo, sem julgamento de mérito, como determina o art. 485, V, do CPC.

A coisa julgada é um instituto que visa resguardar a segurança jurídica das decisões judiciais não mais sujeitas a recursos, e como tal, desempenha papel de fundamental importância na estabilidade das relações jurídicas, tendo o fim de atingir a pacificação social, evitando a perpetuação do litígio.

Constitui-se na imutabilidade que se agrega ao conteúdo da decisão judicial para determinada situação, a fim de que seus efeitos não possam mais ser modificados.

A rigor do ordenamento jurídico pátrio, a coisa julgada se configura quando há identidade entre as partes, a causa de pedir (próxima e remota) e o pedido.

In casu, como se infere dos referidos autos, o embargado intentou ação de cobrança de seguro DPVAT (sinistro ocorrido em 24/04/2012 às 19hs) perante o juizado especial cível de Marabá, no dia 28/06/2013. Naqueles autos, fora homologado acordo em audiência (Projudi) no dia 01/08/2013, sendo o valor acordado pago e expedido o respectivo alvará para levantamento (fls. 165).

Sucede que, quando da prolação da sentença nos presentes autos, em 04/02/2014 (fls. 21/22) inexistia informação acerca da prolação da sentença em data anterior nos autos que tramitavam perante o juizado especial cível (01/08/2013), ofendendo, assim, a coisa julgada.

Dessa forma, observa-se aqui a presença de informação superveniente - matéria de ordem pública atinente à existência de res iudicata , que configura omissão autorizadora do acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao apelo, para extinguir o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, levando em conta a informação superveniente acerca da existência de coisa julgada, sanar a omissão acerca da referida matéria de ordem pública, imprimir-lhe efeito infringente, a fim de extinguir o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora